Tribunal: TJDFT
Processo: 0070810-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. SEGUNDA FASE. OBJETO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GERENCIAMENTO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTAS NÃO PRESTADAS PELO RÉU. APRESENTAÇÃO PELOS AUTORES. DÚVIDAS. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECONHECIMENTO NA PRIMEIRA FASE. IMPLEMENTO CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO, PELOS AUTORES, DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. BALANCETES CONTÁBEIS. DOCUMENTOS SUFICIENTES. INFORMAÇÕES BASTANTES. QUESTÕES TÉCNICAS. SATISFATORIAMENTE ELUCIDADAS. DÚVIDAS E IMPUGNAÇÕES SUSCITADAS. DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E RESOLVIDAS. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO. QUESTÃO “SUPERVENIENTE”. REDUÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. INVIABILIDADE. DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA ATIVIDADE GERENCIAL. SUPORTE EXCLUSIVO PELO SALDO. RECURSO AUTORAL. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÕES. SALDO A PAGAR ENCONTRADO. VALOR DEFINIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS. PERITO. ERRO MATERIAL. NÃO AJUSTAMENTO PARA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO COMPLEMENTAR POSTERIOR. ELUCIDAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. REGRA GERAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO OU PELO VALOR DA CAUSA. PARÂMETROS SUBSIDIÁRIOS. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. QUESTÕES PRELIMINARES AO MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. REITERAÇÃO. REJEIÇÃO OU NÃO CONHECIMENTO. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. OCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REITERAÇÃO, PELA TERCEIRA VEZ, DE ACLARATÓRIOS TIDO POR PROTELATÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROS MATERIAIS NÃO CORRIGIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO ATINADA COM A MÁ INTERPRETAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCAMENTO DE DEFESA. TESE. NÃO JUNTADA INTEGRAL DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA E SATISFATORIEDADE DOS DOCUMENTOS COLIGIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.